Tribunal: TJSP
Processo: 1502012-11.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado – Uso de faca – Circunstância que demonstra maior gravidade e ousadia da conduta do agente – Majoração da pena base – Possibilidade – Compensação entre a reincidência e a confissão - Cabimento – Apelo parcialmente provido.